Tribunal: TJMT
Processo: 1019125-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Agravo Interno em Agravo ao STJ n. 1019125-90.2019.8.11.0000
AGRAVANTE COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS
AGRAVADO ALESSANDRO DONISETE BARROS E OUTROS
AGRAVO INTERNO – CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO AO STJ CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – FUNDAMENTOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (STJ, AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC).
Agravo interno não conhecido.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS, contra a decisão que não conheceu do Agravo ao STJ, por ser manifestamente inadmissível (ID 54972483), que foi apresentado contra a negativa de seguimento ao Recurso Especial (ID 49153978), diante do óbice do Tema 913 do STJ.
A parte Agravante alega que; “negar seguimento ao Agravo em Recurso Especial enseja negativa da completa prestação jurisdicional ao ora agravante e, por conseguinte, viola diretamente a garantia constitucional do amplo acesso à Justiça, direito este consagrado na Lei Maior em seu artigo 5o, inciso XXXV”.
Requer que seja provido o Agravo e posteriormente remetido ao E. STJ.
Recurso tempestivo (ID 57204498)
Contrarrazões juntadas conforme ID 59679990.
É o relatório.
Decido.
Consoante se verifica na decisão impugnada (ID 54972483), a Vice-Presidência não conheceu do Agravo ao STJ, por ser manifestamente inadmissível, que foi apresentado contra a negativa de seguimento ao Recurso Especial (ID 49153978), diante do óbice do Tema 913/STJ.
Consigne-se que, nos termos do 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a Recurso Especial com base na sistemática de recurso repetitivo. Confira-se:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.
I – negar seguimento:(...)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
(...)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO.
1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade.
2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes.
3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 827751/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019).
Nesse contexto, na hipótese de Agravo Interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial com base na sistemática de recurso repetitivo, é imprescindível que se demonstre que o recurso leading case utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.
Verifica-se que no presenta caso a parte Agravante traz argumentos desarrazoados e se quer impugna a decisão que não conheceu do Agravo ao STJ e tampouco a decisão que aplicou a sistemática de recurso repetitivo com óbice o Tema 913/STJ.
Diante desse quadro, houve violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência proferida no Agravo ao STJ e no Recurso Especial.
Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno, por ser manifestamente incabível.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX